Tribunal: STF
Processo: ARE 1518514
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. recurso extraordinário com Agravo. Execução contra a fazenda pública. Precatório Complementar. Nova citação. Desnecessidade. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula Do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a expedição de ofício requisitório para complementação de saldo de precatório, sem a necessidade de nova execução ou citação da Fazenda Pública. A questão decorre de um processo de execução que tramita há mais de 30 anos, com discussão sobre saldo devedor e incidência de juros.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta que “há discussão sobre os valores pagos parceladamente pela agravante, havendo discussão sobre o eventual saldo devedor, bem como sobre a incidência ou não de juros”.



    3. A decisão anterior. O TJSP, no julgamento do agravo de instrumento, concluiu que “não se trata de execução nova, mas somente de verificação da execução antiga”, e que “vigora a unicidade da execução, que não pode ser cindida, como se outra lide surgisse”.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se a complementação de precatório, para apuração de saldo devedor e correção monetária, exige nova execução e nova citação da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para crédito complementar; depósitos insuficientes; valores residuais, dispensa-se a expedição de novo precatório, pois “o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido”.



    6. Ademais, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação de regência, Código de Processo Civil, seria possível concluir em sentido contrário ao assentado pelo Colegiado de origem, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OFÍCIO REQUISITÓRIO. Incidente de verificação de cumprimento de ofício requisitório. Processo que tramita há mais de 30 anos. Desnecessidade de nova execução com nova citação. Inexistência de execução nova. Simples verificação de cumprimento da execução em curso. Unicidade da execução, que não pode ser cindida. Precedentes do C. STJ e do TJSP. Decisão mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 6, p. 4).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 100, § 8º, da Constituição da República e 97, § 15, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    2.1. Argumenta que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório, com nova inclusão em ordem de pagamento” (e-doc. 10, p. 11).



    2.2. Pede “seja acolhido o presente recurso, reformando esse Colendo Supremo Tribunal Federal o v. acórdão, para o fim de que seja determinado o cancelamento do ‘simples ofício’ expedido (que na verdade não passa de um Precatório Complementar)” (e-doc. 10, p. 13).



    3. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do recurso especial simultaneamente interposto ao recurso extraordinário em razão do Tema nº 266 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 26).



    4. A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - RECURSO ESEPCIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Infere-se dos autos que a tese firmada pelo E. STF no Recurso Extraordinário nº 605.481-SP, da relatoria da Min. Ellen Gracie, trata da necessidade de citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar, questão diversa da tratada nos presentes autos, vez que não se trata de nova execução ou novo crédito; neste caso, trata-se de complementação de eventual saldo devedor, com base no disposto no § 15 do art. 97 do ADCT, a partir da promulgação da EC n. 62/2009 - Despacho do eminente Presidente da Seção de Direito Público desta Colenda Corte determinando a reanálise do acórdão nos termos do art. 1030, II, do CPC/2015 - Inexistência de motivos que justifiquem a alteração da decisão colegiada - Manutenção do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para exame de admissibilidade dos recursos interpostos.” (e-doc. 33, p. 4).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    6. O agravante alega que “não pretende em sede do recurso extraordinário o reexame de provas, posto que a matéria discutida é eminentemente de direito. Discute-se em sede do extraordinário a impossibilidade de expedição de precatório complementar em razão da aplicação de índice de correção monetária diverso do que entendeu o juízo como devido, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor do exequente” (e-doc. 38, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de incidente de verificação de cumprimento de ofício requisitório de processo que tramita há mais de 30 anos (desde 1984). 



    Há discussão sobre os valores pagos parceladamente pela agravante, havendo discussão sobre o eventual saldo devedor, bem como sobre a incidência ou não de juros. 



    2. Na presente hipótese, discute a Fazenda questão procedimental, entendendo que seria necessária nova execução, com nova citação (art. 730 do CPC), nova oportunidade para embargos, etc. 



    Não pode prevalecer esse entendimento. 



    A devedora, ora agravante, está tentando e, até certo ponto, tem conseguido até aqui, eternizar o litígio, sem efetuar o pagamento do valor devido aos credores. 



    O processo tramita há quase 30 anos, sem que o credor tenha recebido o que lhe é devido pelo imóvel. 



    Não se cogita de nova citação e nova chance de embargos, pois não se trata de execução nova, mas somente de verificação da execução antiga. 



    Vigora a unicidade da execução, que não pode ser cindida, como se outra lide surgisse. 



    Esta posição, inclusive, está sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça: (...)” (e-doc.6, p. 5-6).



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para crédito complementar; depósitos insuficientes; valores residuais, dispensa-se a expedição de novo precatório, pois “o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.466.730-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.167.098-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    10. Nesse cenário, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação de regência, Código de Processo Civil, seria possível concluir em sentido contrário ao assentado, no particular, pelo Colegiado de origem, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.205.319-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.443.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/09/2023, p. 18/10/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator